Tribunal: STF
Processo: RE 1349163
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 180 FRALDAS GERIÁTRICAS MENSALMENTE PARA PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE TUBEROSA. DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE QUE NÃO AFASTA COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES.LEGITIMIDADE ESTADO. TEMA 793/STF. FUNDAMENTOS DETERMINANTES AINDA DESCONHECIDOS PELA AUSÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE EVIDENCIADA. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 8). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 6° da mesma Carta, ao argumento de que a controvérsia em questão envolve pedido de fornecimento de fraldas geriátricas, de modo que
    […] a ação deve ser direcionada exclusivamente em face do Município de Loanda, ente político responsável por fornecer medicamentos / insumos de tal natureza (atenção básica), na forma do item 5.4 da Portaria nº 3.916/98 do Ministério da Saúde.
    […]
    Dessa forma, caberia ao Tribunal a quo direcionar esta demanda em face do Município de Loanda, excluindo o Estado do Paraná da lide” (págs. 3-4 do documento eletrônico 14).
    Em razão do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o Juízo de origem recusou-se a se retratar e encaminhou este recurso ao Supremo Tribunal Federal.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. 
    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de fraldas geriátricas. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que este Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    Outrossim, o Tribunal de origem concluiu que o fornecimento de fraldas encontra-se na esfera de competência do ora recorrente, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A sistemática de descentralização dos serviços de saúde adotada pelos entes públicos não tem o condão de afastar a solidariedade constitucionalmente prevista, restando consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que divisão de competências no âmbito da gestão interna do SUS não pode ser oponível frente ao particular, mormente quando restringirem direito constitucionalmente estabelecido.
    […]
    Desta forma, qualquer dessas entidades tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda, ainda que isoladamente, razão pela qual, o ente público estadual é parte legítima para compor a lide. Pelos mesmos motivos, e tendo em vista o artigo 196 da Constituição, não pode o Estado se desobrigar à disponibilização das fraldas pleiteadas, considerando que o fornecimento se encontra em sua esfera de competência” (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).
    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator